Tribunal: STF
Processo: HC 254496
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, furto qualificado, invasão de dispositivo informático e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Delis de Souza Joaquim contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 992.764/SP (evento 15).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e §3º da Lei 12.850/2013), furto qualificado, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (art. 155, §4º, II, do Código Penal, previsão anterior às alterações trazidas pela Lei 14.155/2021), invasão de dispositivo informático, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal (art. 154-A, §2º, do Código Penal) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, II da Lei 9.613/1998), todos na forma do art. 69 do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores. Aduz que, além da paciente estar cumprindo rigorosamente todas as condições impostas pelo juízo, não há novos fatos capazes de ensejar o decreto prisional. Aponta ausência de contemporaneidade entre os fatos e a atual situação da paciente. Ressalta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, visto que é genitora de uma criança de 10 anos, a qual necessita de seus cuidados diretos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição pela prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 15):



    “(...)



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar.



    (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    O mesmo se pode dizer em relação à fundamentação da segregação cautelar, tendo em vista que foi decretada com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 336-338):



    Com efeito, há fundados indícios de autoria e comprovação da materialidade, o que se assenta com o recebimento da denúncia. O periculum libertatis também sobressai presente, haja vista a necessidade de garantia da aplicação da lei penal. Pesam contra os réus fortes indícios de integrar organização criminosa voltada à prática de furtos mediante fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. 



    (...) 



    Delis é companheira de Samuel, peça chave na organização. Segundo a investigação, ela atua como espécie de centralizador de recursos ilícitos recebidos por diversos outros investigados, no mesmo dia ou imediatamente após à ocorrência das fraudes, repassando grande parte dos valores a Samuel. 



    (...) 



    Como se vê, os referidos denunciados estão diretamente ligados entre si, possuem relacionamento próximo um com o outro e, ao que tudo indica, são as peças principais da organização criminosa, sendo também os mais atuantes no processo de lavagem de dinheiro, de modo que a prisão preventiva se revela imprescindível para assegurar a ordem pública, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização e novas práticas criminosas. 



    (...) 



    No caso e tela, são imputadas à Delis acusações de integrar organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo peça chave na prática desses crimes, o que revela a gravidade concreta dos delitos por ela praticados.



    Além disso, consta no ato coator (fl. 342, grifou-se):



    Aparentemente, há indícios de que a paciente cometeu crimes de furto qualificado mediante fraude, invasão de dispositivo informático e lavagem de capitais, envolvendo a subtração de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mediante a realização de 18 transferências bancárias fraudulentas, no bojo de organização criminosa aparentemente sofisticada com mais de quarenta integrantes, na qual, aparentemente, exercia papel de considerável destaque (fls. 74/329), em ações que, à primeira vista, traduzem um acentuado grau de culpabilidade da conduta, a sinalizar que a custódia cautelar para a garantia da ordem pública não desponta como manifestamente desarrazoada. Aparentemente, a colocação da paciente em liberdade representa um risco à segurança saúde pública.



    Em especial quanto à tese de que deve haver a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, não há teratologia pois a paciente integra, em tese, organização criminosa (fl. 338 e fl. 342), situação excepcional passível de afastar a concessão desse benefício, segundo alguns precedentes do STJ. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, “a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional" (AgRg no HC n. 636.793/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 15.4.2021). Ainda, nesse sentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18.6.2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2.12.2022; AgRg no RHC n. 179.929/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente